Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016489-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABRICIA CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 885.480.902-00 (ADVOGADO), ADRIANA ANDRADE GOMES - CPF: 039.957.222-88 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (REU), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 885.480.902-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
–
PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU “
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS”
– NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CRIME PERMANENTE – CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO
–
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – MÁ
CONDIÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ENUNCIADOS CRIMINAIS 6, 26, 42 E 43 – JULGADOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando c
onsubstanciada em
indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante na distribuição de drogas sob a modalidade de “franquia”, no Município de Nova Mutum/MT [composta por, ao menos, 22 (vinte e dois) integrantes], inclusive valendo-se de sistema de aplicativo de mensagens para interação entre diversos traficantes da região; bem como na reiteração criminosa.

O c. STJ firmou entendimento de que a formação do vínculo criminoso para a traficância, somada a habitualidade criminosa do agente, constituem fundamentos suficientes para a constrição cautelar (AgRg no HC n. 830.698/MG). No mesmo sentido, TJMT: HC 1026443-22.2022.8.11.0000.

A
natureza permanente das condutas criminosas elide a assertiva de
“ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva”
(TJMT, HC 1021777-75.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)”
(STJ, RHC n. 155.242/MG), notadamente se a paciente registra condenação definitiva por crime praticado com violência [roubo majorado] no Estado de Amazonas, onde
“abandonou/não iniciou o cumprimento de sua reprimenda em regime aberto”
(TMT, Enunciados Criminais 6 e 26).

Se a
impetração não está instruída com documentos aptos a demonstrar a má condição da unidade prisional, não há “
por ora, nenhuma ilegalidade a ser sanada”
(STJ, RHC 130.344/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016489-15.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S): DRA. FABRICIA CARVALHO DA SILVEIRA

PACIENTE(S):

ADRIANA ANDRADE GOMES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADRIANA ANDRADE GOMES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (PJe nº 1002474-74.2023.8.11.0086), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas e organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente – art. 33,
“caput”
e art. 2º,
caput
c/c §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 –.

A impetrante sustenta que: 1) os indícios de autoria são insuficientes 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os fatos ensejadores da prisão preventiva não seriam contemporâneos ao ato constritivo; 4)
“a paciente é PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, nunca cometeu crime de tráfico, também não se tem indícios que a paciente integre organização criminosa ou está associado para o tráfico”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) a paciente estaria presa sob
“condições sub-humanas”
.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado
“o trancamento da ação penal”
ou outorgada liberdade provisória a paciente. Subsidiariamente,
“a aplicação de medidas cautelares diversas”
(fls. 1/17-ID 175592690), com documentos (ID’s175592699/175594661).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 541/545- ID 176089668).

O Juízo singular prestou informações (fls. 550/554 – ID 78815245).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – A decisão que decretou a prisão preventiva está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, notadamente porque, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, também restou constatada a periculosidade da acusada, sendo necessária, portanto, a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública. Ademais, eventuais predicados pessoais favoráveis à paciente são, por si só, insuficientes para a concessão do status libertatis, consoante assente jurisprudência desse Tribunal. Não há falar, igualmente, de qualquer excesso da prisão cautelar ora discutida, pois, ao que se depreende das informações trazidas pelo juízo a quo, a acusada, embora recolhida ao cárcere desde 23/06/2023, responde a processo que tramita regularmente, conforme consulta realizada aos autos de origem. Outrossim, apesar de conhecer a precariedade do sistema penitenciário no país como um todo, não restaram demonstradas as alegadas condições sub-humanas a que estaria submetida a paciente, atualmente recolhida na Penitenciária Feminina “Ana Maria Couto”, nesta Capital. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre De Matos Guedes, procurador de Justiça -

fls. 602/610 – ID 181444177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.7.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“Das representações pelas prisões preventivas

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Assim, passo a analisar a situação de cada um dos aludidos representados.

Quanto aos representados ALLAFE DA SILVA, JOAO KLEBER BARBOSA DA SILVA, PAULA CASIMIRA DA COSTA, JULIANA GAMA LIMA, ADRIANA ANDRADE GOMES, VAGNER DE MORAES, FABIO DUTRA RODRIGUES, EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA, vulgo “NINO”, DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “DOGGS” ou “NO TRA - BALHO”, e CARLOS ALEXANDRE DE ARAÚJO, vulgo “MARACA”:

Conforme verificado da extração dos dados do celular de Rômulo, todos esses representados fazem parte de um grupo do aplicativo WhatsApp, que aparentemente era mantido apenas para a participação dos denominados “lojistas” (vendedores de entorpecentes), para, em tese, permitir a comunicação dos membros e facilitar a exploração conjunta e organizada do tráfico de drogas.

No aludido grupo, mantido no aplicativo whatsapp, que conta com 96 participantes, verifica-se que consta a informação de que “é obrigatório todo lojista estar no grupo para melhor comunicação entre todos”, além de uma mensagem no sentido de que “esse grupo é para manter a sintonia entre os irmãos e companheiros e também para comunicar uns aos outros sobre blitz policiais, ou se algum irmão companheiro rodar sempre tá passando informação no grupo, você vê a viatura bom sempre tá avisando... Porque juntos somos mais fortes”.

Além disso, é possível vislumbrar das conversas desse grupo que o comércio de entorpecentes parece ser desenvolvido como uma espécie de “franquia” entre todos os membros, pois, aparentemente, quando um dos chamados “lojistas” não possui mais entorpecentes para revenda, ele solicita apoio dos demais, a fim de que estes lhe forneçam a quantidade de drogas solicitada pelo usuário naquela ocasião.

Não fosse isso, ainda são enviadas tabelas de preços de entorpecentes, bem como avisos acerca de patrulhamento da polícia militar, a facilitar a destruição de eventuais provas pelos lojistas daquela determinada região em que o patrulhamento está sendo realizado.

[...]No caso de ADRIANA e VAGNER, ainda existem conversas particulares entre eles e ROMULO. Veja-se: [...]

Não bastasse, desses mesmos diálogos há expressa indicação, por WAGNER, de que a atuação no tráfico de drogas ocorreria em coautoria com sua convivente, ADRIANA (“Aí meu mano ó, assim mano ó! O corre meu que vem pra mim e pra minha mulher porra, é um corre só mano entendeu? E Antes de ontem o brauw (maconha) que se trouxe era para trazer junto com o óleo (pasta base de cocaína), aí o Senhor esqueceu de trazer o óleo mano e não trouxe. Aí o Senhor quer que nóis pague mais duas corrida mano, eu não tô entendendo o mano pô! E o corre dela é a mesma da minha mano”).

No mais, a análise da quebra de sigilo bancário também indiciou a existência de movimentações de valores, sem nenhuma base legítima conhecida, no importe de R$ 3.600,00, entre VAGNER e KAMILA GABRIELA. [...]

Registra-se, ainda, que o tráfico de entorpecentes se trata de crime grave e fomentador de diversos outros delitos, mormente os delitos contra o patrimônio e a vida, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social, reforçando a necessidade da segregação dos representados como forma de acautelar o meio social.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, tanto indiretamente quanto de muitas vezes de forma direta, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de disputa pelo domínio desse mercado espúrio.

Não podemos olvidar também que a aludida questão há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia, infelizmente, não restrita somente aos grandes centros, tanto é que em uma cidade interiorana, como Nova Mutum, um único grupo de WhatsApp contava com a presença de quase uma centena de supostos traficantes.

Com efeito, considerando que o tráfico de drogas está demasiadamente difundindo na nossa comunidade (inclusive com vários processos atualmente em andamento nesta Vara por homicídios supostamente cometidos pela disputa do controle do tráfico de drogas nesta urbe), exige-se uma resposta equânime do Poder Judiciário, sob pena de colocar em risco a credibilidade da justiça. Vemos, portanto, que para a mínima garantia da ordem pública - esta consubstanciada não somente no fator segurança, mas também no que tange à saúdepública – faz-se totalmente necessária a decretação da prisão preventiva dos representados.

[...] Isto posto, em consonância ao parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo listados, e devidamente qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública.

1. KAMILA GABRIELA JESUS

2. LUCAS GUILHERME DA SILVA

3. RÔMULO SALOMÃO DE ARRUDA SILVA

4. JULIANA GAMA LIMA

5. CARLOS ALEXANDRE DE ARAÚJO

6. MATHEUS HENRIQUE SILVA

7. ADRIANA ANDRADE GOMES

8. VAGNER DE MORAES

9. FÁBIO DUTRA RODRIGUES

10. DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

11. EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA

12. ALLAFE DA SILVA

13. LUIZ OTÁVIO MARCONDES DE CASTRO

14. NATHÁLIA SIMAS VASUM

15. JOÃO KLEBER BARBOSA DA SILVA

16. VINÍCIUS TEODORO DA SILVA

17. DIONATAS MACHADO BARBOSA

18. FABIANO FERREIRA LIMA

19. HIGOR DE ARAÚJO

20. RENATO LOPES BARBOSA

21. ABRAÃO FELIX SOUZA;

22. WELITON DOS SANTOS SILVA
.” (Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito –

PJe 1002474-74.2023.8.11.0086)

Em 15.9.2023, a denúncia foi oferecida (PJe nº 1002474-74.2023.8.11.0086).

Em 22.9.2023, o Juízo singular indeferiu pedido revogatório nestes termos:

“Em relação a todos esses pedidos, verifica-se que o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente aos pleitos de liberdade (Ids. 126666582, 129152213, 129145087).

E, compartilhando o mesmo entendimento do parquet, analisando detidamente os autos, verifico que os pedidos da defesa não merecem ser acolhidos, isto porque, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva dos réus foram exaustivamente expendidos na decisão que as decretou e a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade das prisões cautelares, que seguem a cláusula rebus sic stantibus, de modo que devem ser mantidas enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação, entendimento corroborado, inclusive, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que indeferiu os pedidos liminares pautados em fundamentos semelhantes nos habeas corpus impetrados em favor de Adriana e Vagner (HC nº 1016487-45.2023.8.11.0000 e 1016489-15.2023.8.11.0000).

In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram a decretação ainda encontram-se presentes, notadamente diante da gravidade concreta das condutas, haja vista que os crimes apurados são extremamente reprováveis, e movimentam altíssimos valores, o que indica não apenas a vulnerabilidade que a continuidade dessas práticas representaria à sociedade local, mas também o risco de reiteração, já que esses crimes são marcados pela habitualidade.

Outrossim, é fato que a extensão e o nível de organização criminosa objeto da denúncia dificultam a colheita de provas, especialmente porque foi descortinado um grupo virtual com quase uma centena de “lojistas”, em que uma das finalidades era, justamente, avisar a todos os membros e supostos associados eventual atividade policial, a fim de que rapidamente providenciem o desaparecimento de provas (tanto é que muitos dos acusados apagavam as conversas em que tratavam sobre o comércio de drogas assim que as enviavam), impondo-se as custódias para assegurar uma instrução criminal livre de interferências.

Não há como se deixar de considerar, ainda, que os acusados seriam faccionados, a elevar a gravidade das condutas, além de três deles já possuírem várias anotações criminais anteriores, de modo que suas prisões também são necessárias para evitar a reiteração delitiva. [...]

Por sua vez, a denunciada ADRIANA ANDRADE GOMES possui o executivo de pena nº 0246093-22.2018.8.04.0001, em trâmite na 3ª Vara de Execução Penal de Manaus, em razão da prática do crime de roubo majorado.

[...] Ademais, no tocante ao momento do cumprimento de mandado de prisão, não há que se falar em qualquer ilegalidade, seja na abordagem veicular, seja em entrada em domicílio, haja vista que os réus não foram presos em flagrante delito, mas sim por cumprimento de mandados de prisão expedidos por esta magistrada.

E, no caso de Adriana e Vagner, verifica-se que os mandados de prisão temporária expedidos nos autos nº 1001790-52.2023.8.11.0086 em face deles foi cumprido na via pública, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2023.174695 juntado nos autos nº 1002730-17.2023.8.11.0086, restando prejudicada a alegação defensiva.

Outrossim, quanto aos demais argumentos trazidos pelas defesas, no tocante à negativa de autoria, verifico que estes estão diretamente atrelados ao mérito, não sendo este o momento oportuno para sua análise (denúncia sequer foi recebida), sendo certo, ainda, que a manutenção da decisão que decretou a segregação da liberdade dos acusados, no presente caso, se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, não se confundindo com antecipação de sanção decorrente de eventual sentença penal condenatória.

Ademais, não é demais ressaltar que, para decretação ou manutenção da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.

Finalmente, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o fato de os increpados possuírem predicados pessoais favoráveis não constitui nenhum óbice à manutenção da sua segregação cautelar, quando em razão das circunstâncias em que cometido o delito, a medida excepcional mostra-se realmente necessária.

[...] Do mesmo modo, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319

do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa e MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados.”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkosk, juíza de Direito –

PJe 1002474-74.2023.8.11.0086)

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, c
onsubstanciada em
indicativos de envolvimento da paciente ADRIANA ANDRADE GOMES em organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante na distribuição de drogas sob a modalidade de “franquia”, no Município de Nova Mutum/MT [composta por, ao menos, 22 (vinte e dois) integrantes], inclusive valendo-se de sistema de aplicativo de mensagens para interação entre diversos traficantes da região; bem como reiteração criminosa [condenação por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 3.12.2018 – SEEU 0246093-22.2018.8.04.0001].

A paciente exerceria função de “lojista”
[1]
no grupo criminoso e, aparentemente, comercializaria drogas em concurso com Vagner de Moraes [seu companheiro], sendo a responsável pelo
“controle dos pagamentos”
, conforme a denúncia.

O c. STJ firmou entendimento de que a formação do vínculo criminoso para a traficância, somada a habitualidade criminosa do agente, constituem fundamentos suficientes para a constrição cautelar (AgRg no HC n. 830.698/MG -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2023).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“A necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação. [...] O relatório apresentado, indica que o paciente, exerce a função de associado ao pagamento de taxa como lojista vendedor de drogas na organização criminosa

[...], e possui sentença condenatória por tráfico de drogas, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis).”

(HC 1026443-22.2022.8.11.0000 –Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal – 7.3.2023)

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Por sua vez, a natureza permanente das condutas criminosas [tráfico de drogas e associação para o tráfico] elide a assertiva de
“ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva”
(TJMT, HC 1021777-75.2022.8.11.0000 – Relator:

Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 24.11.2022).

No tocante aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43
).

Em relação às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)”
(STJ, RHC n. 155.242/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.6.2022).

Além disso, a paciente registra condenação definitiva por crime praticado com violência [roubo majorado] no Estado de Amazonas, onde
“abandonou/não iniciou o cumprimento de sua reprimenda em regime aberto”
(SEEU0 246093-22.2018.8.04.0001), a recomendar a manutenção do ato constritivo para evitar a reprodução de fatos criminosos e a aplicação da lei penal, consoante os Enunciados Criminais 6
[2]
e 26
[3]
deste e. Tribunal.

Por efeito, a substituição apresenta-se inadequada.

Em arremate, a impetração não está instruída com documentos aptos a demonstrar a má condição da unidade prisional,
“não havendo, assim, por ora, nenhuma ilegalidade a ser sanada”
(STJ, RHC 130.344/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 19.10.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“Lojinha é um dos nomes dados aos pontos de venda de drogas. Como veremos, estes são chamados também de boca ou biqueira – ou ainda de shopinho – dependendo do contexto e do local. Lojinha e shopinho são denominações mais recentes. Biqueira é termo que tem sido mais usado nas conversas entre os comerciantes – e boca o que representa os aspectos mais violentos do “mundo do crime.”

MALVASI, Paulo Artur.

Disputas Narrativas no Debate Público sobre Política de Drogas: Limites do Antiproibicionismo no Contexto da Guerra às Drogas. Disponível:
www.emnuvens
.com.br.

[2]
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

[3]
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023